Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709940-73.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: CILENE MARIA GUIMARAES COELHO MASCARENHAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PITE S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer n. 0700720-48.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de CILENE MARIA GUIMARÃES COELHO MASCARENHAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 149644775 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça à parte autora, sob o fundamento de que não estão configurados os requisitos para concessão do benefício pleiteado, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena extinção do processo. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que está inativa de fato, sem auferir qualquer tipo de renda. Assevera que os seus ativos são consolidados em lotes que, no caso, estão localizados no Condomínio Mansões Entre Lagos – Itapoã/DF, empreendimento ainda pendente de regularização fundiária. Ressalta que cerca de 400 (quatrocentos) adquirentes desses lotes jamais transferiram a titularidade dos lotes para seus próprios nomes, fato que ensejou o ajuizamento de mais de 1.500 (mil e quinhentas) execuções fiscais contra a agravante, além de cobrança das taxas condominiais. Defende que a inatividade operacional e a dificuldade financeira que enfrenta autorizam a concessão da gratuidade judiciária. Ressalta que apresentou a documentação necessária para o deferimento do respectivo benefício, cumprindo determinação contido na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito pugna pela reforma do decisum. Sem preparo, em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 44992420, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação da agravante para promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno (ID 45601686), no qual sustenta que não possui outros documentos que possam fazer prova de sua hipossuficiência, em virtude da impossibilidade de fazer prova negativa, diante da ausência de movimentação bancária. Além disso, alega que o acervo probatório apresentado atesta a sua inatividade, a existência de dívidas que superam o valor do seu patrimônio e o alto volume de processos de execução fiscal contra a recorrente, cumprindo a determinação contida na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. A egrégia 8a Turma Cível, de acordo com o v. acórdão prolatado no ID 48672378, negou provimento ao agravo interno e determinou a intimação da agravante para promover o recolhimento, em dobro, do preparo do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do v. acórdão, sob pena de não conhecimento do recurso. O prazo fixado para recolhimento do preparo transcorreu in albis, conforme a certidão exarada no ID 49083505. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, tendo em vista que a agravante não comprovou o recolhimento do preparo. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 49083505, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023 às 12:14:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora